Tribunal: STJ
Processo: 5013991-53.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784475 - MG(2024/0415060-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JUNTO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
EMBARGADO
: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ed7bbf50-9c32-4eb5-92cb-4b7aba87a20d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784475 - MG(2024/0415060-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JUNTO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
EMBARGADO
: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JUNTO SEGUROS S.A. ao
acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido. (e-STJ fl. 1.487).

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante aduz que o acórdão
1.496/1.497
incorreu em erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, afirma que foi
desconsiderada a majoração dos honorários em sede de apelação efetuado pelo TJMG.
Apresentada impugnação (e-STJ fls. 1.112/.1515).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56004091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 3e85613f-de27-4823-8b78-6f7668386fa3

A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar
em parte.
No caso, observa-se, desde logo, a ocorrência do erro material apontado nas
razões recursais.
No acórdão de e-STJ
assim consta:
fls.1.488/1.491
"Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser
majorados para o patamar de 12% (doze por cento) em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso."
Deve-se decotá-la do julgado, passando a ser assim redigida:

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais
devem ser majorados para o patamar de 17% (dezessete por cento) em
favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes,
apenas para correção de erro material, nos termos da fundamentação acima.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 3e85613f-de27-4823-8b78-6f7668386fa3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.784.475 / MG
Número Registro: 2024/0415060-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190233643010 50139915320178130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
ADVOGADOS : ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
AGRAVADO
: JUNTO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUNTO SEGUROS S.A.
Documento eletrônico VDA56865013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: b048396e-8d1e-4d4f-b77b-b2d80eada0d2

ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
EMBARGADO : FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: b048396e-8d1e-4d4f-b77b-b2d80eada0d2